Tribunal: TJSP
Processo: 2257481-63.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUSCITADA NULIDADE DA AÇÃO DOS GUARDAS CIVIS POR TEREM EXTRAPOLADO SUA FUNÇÃO E POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. GCM DEVE AGIR EM CONJUNTO COM OUTROS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA NO COMBATE À CRIMINALIDADE. PACIENTE TERIA CONFESSADO OS FATOS E ACOMPANHADO OS AGENTES DURANTE A APREENSÃO DAS DROGAS. 1. Paciente preso em flagrante por

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUSCITADA NULIDADE DA AÇÃO DOS GUARDAS CIVIS POR TEREM EXTRAPOLADO SUA FUNÇÃO E POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. GCM DEVE AGIR EM CONJUNTO COM OUTROS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA NO COMBATE À CRIMINALIDADE. PACIENTE TERIA CONFESSADO OS FATOS E ACOMPANHADO OS AGENTES DURANTE A APREENSÃO DAS DROGAS. 1. Paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, sendo apreendidos 0,26g de maconha e 21,03g de cocaína. 2. Suscitada nulidade na ação dos guardas civis. Argumentado desvio de função da GCM. Inocorrência. GCM integra o Sistema Único de Segurança Pública, devendo agir em conjunto com os outros órgãos de segurança no combate à criminalidade. Atitude do corréu em tentar se desfazer de objetos logo que avistou os guardas civis justifica a abordagem. 3. Alegada invasão de domicílio. Não acolhimento. Paciente teria confessado o crime e colaborado com a busca em seu imóvel, tendo, inclusive, levado os agentes até a droga que foi encontrada na janela. 4. Ordem denegada.